Tribunal: TJDFT
Processo: 0028965-40.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0028965-40.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: G. D. S. L., REGINA ALVES DA SILVA, ADELSON SANTOS LOPES REPRESENTANTE LEGAL: REGINA ALVES DA SILVA D E S P A C H O O relatório é, em parte, o do parecer da Procuradoria de Justiça: “Distrito Federal vem apelar da r. sentença, em sede de ação de indenização, manejada por G. da S. L., nascido em 27-09-2013, Regina Alves da Silva e Adelson Santos Lopes. À época em que nasceu, aduziram que em decorrência de um período expulsivo prolongado, por imperícia da médica responsável pelo parto, Guilherme apresenta “Síndrome de West”, afetando seu sistema motor e requerendo frequentemente exames, fisioterapias, tratamentos com remédios de alto custo. Requereram indenização por danos morais e materiais, pensão vitalícia para o menor e lucros cessantes. O Distrito Federal defendeu inexistir o direito a indenização e, além disso, aduziu que a obrigação dos médicos seria de meio e não de resultado. Laudo pericial apresentado – id 18454788. O Ministério Público de 1o Grau manifestou-se favoravelmente ao pedido dos autores e a r. sentença dispôs, literalmente: “... JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO para condenar o réu a reparar o dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores, com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, indenizar o dano material no valor de R$ 27.467,25 (vinte e sete mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), com atualização monetária a partir do ajuizamento da ação, pagamento de pensão mensal vitalícia de um salário mínimo ao primeiro autor a partir da data do parto e indenização dos lucros cessantes à segunda autora no valor mensal de um salário mínimo a partir da data do parto até dezembro de 2040 e sobre o dano moral e parcelas vencidas deverão incidir juros de mora de 0,5% (meio por cento) a contar da citação e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil...” O Distrito Federal apela (id n. 18454797), sob os seguintes fundamentos: 1) os profissionais não negligenciaram o atendimento, uma vez que adotaram as medidas necessárias e autorizadas legalmente para a recuperação da saúde da criança; 2) o laudo não aponta a adoção da “manobra de kristeler” como erro de procedimento; 3) o laudo considera que o parto não foi prolongado; 4) ao caso, defende a adoção da demonstração da culpa subjetiva; 5) a obrigação do médico é de meio; 6) o patamar do danos morais deve ser R$ 15.000,00; 7) as despesas listadas não ensejam dano material, mesmo reconhecida a existência de responsabilidade no tocante ao procedimento adotado no parto; 8) a pensão para o menor seria incabível, uma vez que não se encontra em idade para exercer atividade laborativa. Requer, em seu pedido, verbis: “... o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos dos autores, pois não se pode considerar que houve erro na condução parto, diante do atendimento que lhe foi prestado dentro da técnica admitida e do tempo esperado, com condenação dos autores ao pagamento de honorários fixados sobre o valor da causa. Subsidiariamente, pede seja estabelecido a título de danos morais valor bem aquém daquele estipulado na sentença, porque, se entender presente, evidentemente se tem como leve a culpa a ser atribuída ao ente público. Do mesmo modo, pede o provimento do recurso para excluir os danos materiais e a fixação de pensão em favor da mãe e do filho, porque indevidos, conforme exposto, observando-se, em caso de manutenção da condenação, o termo inicial do pedido de pensão feito na petição inicial (ajuizamento desta ação). Requer, ainda subsidiariamente, a majoração da verba honorária, em respeito às normas processuais vigentes, considerando como base de cálculo o valor de R$ 1.213.840,00, sobre que deve incidir entre 10% e 20% até 200 salários mínimos mais 8% a 10%, sobre o que suplantar os 200 salários mínimos...”. Contrarrazões – id n. 18454804. Os apelados aduzem que a sentença é clara quanto aos pontos atacados, ressaltando que o Distrito Federal não se desincumbiu de juntar aos autos os registros das ocorrências durante o parto e que o laudo demonstra a contento as alegações que fazem.” (ID 18647195). Acrescento que a Procuradoria de Justiça oficiou pelo desprovimento do recurso. Julgamento convertido em diligência, conforme ID 22280608 para o fim de o perito designado responder a quesitos complementares formulados por esta Relatora. Quesitos complementares respondidos pelo Senhor Perito no ID 23793816. O Distrito Federal se manifestou no ID 25283973. Apesar de intimados, os autores não se manifestaram (certidão de ID 24615694). A Procuradoria de Justiça, no ID 25355616, ratificou o parecer ofertado anteriormente. É o relatório. Esta Relatoria formulou quesitos complementares no ID 22280608. Destaca-se o quesito 6: “6. No ID 18454611, consta relato da médica residente Rhayanna Kelly de Lima Vieira Ravanelli, a qual assistiu a gestante Regina. Tal médica relatou que, às 19:35h do dia 27.9.2013, examinou referida gestante e constatou 3 (três) contrações a cada 10 (dez) minutos, frequência cardíaca fetal de 132 bpm, e dilação de cervical de 4cm. Em seguida, disse ter se dirigido ao centro cirúrgico com o médico Ediberto Marcolino Vieira Filho, de onde saiu após 22:00h, sendo que examinou a gestante Regina apenas às 22:30h, ocasião em que já a encontrou com dilação máxima de 10cm. 6.a) Indaga-se: no período de 3 (três) horas – nele compreendidas as duas avaliações da médica residente - a gestante Regina, que já se encontrava em trabalho de parto, ficou sem nenhum acompanhamento médico? Era necessária a presença constante de um médico? A partir do exame clínico realizado às 19:35h dever-se-iam iniciar as anotações no partograma? Considerando estritamente as anotações constantes do prontuário médico, pode-se afirmar que a fase ativa do trabalho de parto – dilatação mais período expulsivo – transcorreram sem acompanhamento médico, tendo em vista a total ausência de registro de qualquer avaliação entre as 19h35 e as 23h09. A literatura especializada recomenda a monitorização da frequência cardíaca fetal pelo menos a cada 30 minutos durante o período expulsivo e pelo menos a cada 5 a 10 minutos durante o período expulsivo. O exame realizado às 19h35 verificou trabalho de parto em curso e deveria ensejar o início dos registros no partograma. 6.b) Diante da ausência da médica assistente deveria ter constado no prontuário da gestante alguma orientação ou determinação aos outros médicos plantonistas ou ao corpo de enfermagem? Cada hospital tem a sua própria rotina para o acompanhamento do trabalho de parto. Não é possível afirmar que a médica assistente deveria ter designado ou não um outro profissional para proceder ao acompanhamento exigível porque este perito desconhece a rotina empregada no hospital em que transcorreram os fatos apontados nos autos. O que se pode afirmar, inequivocamente, é que algum profissional do corpo de saúde deveria ter realizado as avaliações exigíveis em relação à vitalidade fetal e à evolução do trabalho de parto.” (ID 23793816). Diante do período em que a Sra. Regina não teria tido assistência médica enquanto já estava em trabalho de parte, salutar questionar ao Distrito Federal quantos médicos(as) obstetras, residentes em ginecologia e obstetrícia e enfermeiros(as) estavam efetivamente trabalhando na Unidade de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Regional de Taguatinga no dia 27.9.2013, no período de 19h até às 07h do dia 28.9.2013. Ademais, o Distrito Federal deverá informar se havia protocolo de divisão de trabalho entre os profissionais de saúde e de acompanhamento das parturientes no Centro Obstetrício naquele dia. Em caso positivo, detalhá-lo. Prazo: 15 (quinze) dias, improrrogáveis. Vindo ou não resposta, vista aos autores. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora